Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701827-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, MARINA BICALHO DE CASTRO AGRAVADO: LETICIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA, LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI E OUTRA em face de decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento (processo no 0704728-58.2020.8.07.0006) ajuizada por LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO E OUTRAS em desfavor dos agravantes, atribuiu aos requeridos a incumbência da prova (ID 73530776, origem). Em suas razões (ID 21869146), os agravantes alegam que, em regra, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Segundo os recorrentes, apenas em hipóteses excepcionais deve haver a distribuição dinâmica do ônus da prova e, mesmo assim, se não se impuser à outra parte a produção de prova impossível ou excessivamente difícil. Afirmam estar sendo exigida prova de fato negativo, qual seja, a inexistência de lesão, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Aduzem, quanto ao valor dos honorários médicos, que cada profissional liberal é livre para cobrar o preço considerado justo pelo serviço prestado e que muitos fatores são levados em consideração, como a expertise e o grau de disponibilidade no momento, dentre outros, não se podendo impor aos réus a demonstração de não ser exagerado o valor cobrado. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 21869147). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que lhes atribuiu a incumbência da prova. Assim, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; Em análise preliminar da controvérsia, constato a necessidade de conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, ante a configuração da urgência, pois a decisão combatida fixou o prazo de 10 (dez) dias para que os requeridos indicassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão. Logo, transcorrido o mencionado prazo, possível que haja o julgamento antecipado da lide, esvaziando o objeto do presente agravo. Ainda sob exame perfunctório, observa-se atender a pretensão liminar o requisito da plausibilidade do direito invocado, pois, numa primeira vista, não se vislumbra, no presente caso, dificuldade de produção de provas pelos autores que justifique a inversão do ônus – tanto que, com a inicial, estes juntaram diversos documentos relativos ao atendimento médico questionado e apontaram, com base em pesquisa, o valor dos honorários que entendem cabível. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. Aos recorridos para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator